Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732665-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM VASCONCELLOS FERREIRA, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS AGRAVADO: DOMINGOS ANDRE ANDRADE FREIRE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM VASCONCELLOS FERREIRA e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0705978-39.2023.8.07.0001), acolheu em parte a impugnação e condenou o exequente ao pagamento de honorários fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais) em prol da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sustentam os agravantes que a decisão recorrida desrespeitou os parâmetros de arbitramento de honorários previstos no artigo 85, §2o, do CPC, uma vez que a verba honorária deve ser proporcional à parte excluída do feito executivo, evitando, assim, impugnações infundadas com intuito de obter condenação em honorários utilizando-se do critério da equidade. Afirmam que a ausência de complexidade da causa, aliada ao acolhimento parcial de excesso de apenas R$ 287,74 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), implica que a fixação dos honorários advocatícios deva incidir sobre o proveito econômico obtido pelo executado. Entendem, assim, que, em observância a proporção e a razoabilidade, deve-se considerar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, equivalente a diferença reconhecida. Pugnam, ao final, pelo deferimento de liminar para sobrestar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do agravo. No mérito, postulam a reforma da decisão para que sejam arbitrados os honorários de sucumbência relativos ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento sentença em 10% (dez por cento) sobre a diferença reconhecida como excessiva. Preparo regular (ID 62575932). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar veiculada no recurso visa a suspensão do feito na origem até o julgamento de mérito do recurso. Quanto à matéria de fundo, os agravantes buscam a minoração da verba honorária arbitrada pelo Juízo a quo, postulando a sua fixação nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual sobre o proveito econômico obtido. Como se sabe, em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC. Portanto, no caso de impugnação a cumprimento de sentença em que a parte executada aponta a existência de excesso de execução, a rigor, o acolhimento do pedido implica na fixação de honorários com base no proveito econômico, isto é, no excesso reconhecido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. VALOR. EXCESSO. DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no Cumprimento de Sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, como é o caso, cabível a fixação de honorários em favor do executado. 3. Na impugnação ao Cumprimento de Sentença, a sucumbência deve ser aferida levando-se em conta o valor do excesso à execução apontado pela parte executada e não o montante total do débito cobrado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1884760, 07144811820248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o Código de Processo Civil permite a adoção do critério da equidade para situações de valores inestimáveis ou irrisórios, nos termos do §8o do art. 85: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Na hipótese dos autos, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando excesso de execução. O Juízo reconheceu excesso no valor de R$ 287,74 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), consolidando o valor do débito em R$ 22.970,44 (vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos). Ante o acolhimento parcial da impugnação apresentada, fixou verba honorária por equidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse quadro, não se reputa, ao menos neste juízo de cognição sumária, equívoco no entendimento albergado pelo magistrado a quo, porquanto, de fato, pode-se constatar a insignificância do excesso reconhecido, que implicaria situação irrisória da verba honorária, caso fosse aplicada a regra geral de arbitramento contida no art. 85, §2o, do CPC. Com efeito, não há qualquer razoabilidade e proporcionalidade em se fixar honorários em valores situados entre R$ 28,00 (vinte e oito reais) e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), por mais inexpressivo que seja o proveito econômico da parte. Assim, mostra-se cabível e necessária a fixação por equidade, como prescrito no §8o, do art. 85, do CPC, como forma de adequação da verba aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando, ainda, não desprestigiar o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na defesa dos interesses da parte executada. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta Corte Judiciária, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 2. No caso dos autos, a fixação com base no valor do proveito econômico gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1872281, 07033305520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. Não comprovado o implemento da condição suspensiva da obrigação, conforme faculta o art. 98, § 3o c/c o art. 514, ambos do CPC, com amparo na jurisprudência (REsp n. 1.733.505/RS), resta ao exequente o ônus da cobrança acrescida ao pedido de cumprimento de sentença. Ausente a demonstração do credor quanto à inexistência da situação de insuficiência de recursos a justificar a gratuidade de justiça, por consequência ocorrera o excesso de execução que sustenta a impugnação do devedor (art. 525, § 1o, inc. V, do CPC), na medida em que houve a inclusão indevida dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja a exigibilidade estava suspensa pela sentença. Outrossim, se não por prisma do excesso de execução, a impugnação do executado na origem teve amparo na inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC). 2. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. 3. A fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 523, § 1o, do CPC, é destinado a regular a verba devida em face de não pagamento voluntário do executado. Em sede de impugnação, que equivale aos embargos do devedor, os honorários devem ser arbitrados segundo as regras do art. 85 do CPC. 4. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência da base de cálculo dos honorários está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 5. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No caso, o proveito econômico do executado foi irrisório em face do provimento dado na sentença. Aplicável o § 8o do art. 85 do CPC, portanto. Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 6. Apelação dos exequentes conhecida e não provida. Apelação do executado conhecida e provida. (Acórdão 1614608, 07335966120208070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a despeito da irresignação suscitada no presente recurso de agravo de instrumento, não é possível antever a necessária probabilidade do direito a ensejar o preenchimento de requisito essencial à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, restando inviável a necessária cumulação dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator